Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731145-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: RUTENHO CUNHA TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. – Sicoob contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante afirma que as faturas de cartão de crédito identificam despesas que fogem ao normal de uma empresa e configuram gastos pessoais. Sustenta confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio administrador. Alega que o sócio administrador declara o endereço da empresa e do seu escritório de corretor autônomo no mesmo logradouro em diversas situações. Acrescenta que a pessoa física figura como avalista da pessoa jurídica executada, o que demonstra a não separação entre as personalidades. Cita o art. 50 do Código Civil. Assegura que a desconsideração da personalidade jurídica é possível ante a comprovação de confusão patrimonial por parte do sócio administrador. Conclui que a confusão patrimonial e que os fundamentos jurídicos que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica do único sócio e administrador da empresa executada estão comprovados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde já, seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 62180278 e 62180280). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes acerca do preenchimento dos requisitos previstos em lei. O art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. O art. 50 do Código Civil esclarece que o abuso da personalidade jurídica pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade (direcionamento da sociedade para atividades ilícitas ou para lesar credores) ou pela confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios). A hipótese dos autos apresenta particularidades que obstam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A pessoa jurídica executada foi extinta por encerramento liquidação voluntária.[1] A extinção da pessoa jurídica assemelha-se à morte da pessoa natural. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é o procedimento adequado para chamar o sócio administrador ao processo porque o caso em exame equipara-se a sucessão processual, cujo objetivo é fixar a responsabilidade dos sucessores nos limites do patrimônio transferido. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO CONSONANTE AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 3. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte ao considerar que os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.134.482/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Este Tribunal de Justiça possui orientação no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. LIMITE DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso concreto, discute-se a habilitação dos sócios da empresa demanda no cumprimento de sentença por aplicação analógica do art. 110 do Código de Processo Civil, referente à sucessão processual, pelo espólio ou sucessores, da parte que vem a óbito - ou, no caso da pessoa jurídica, que é extinta (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.). 2. Cabível a instauração de procedimento de habilitação em caso de encerramento irregular de pessoa jurídica, para esclarecer sua situação sucessória (v.g. se existiam sócios com responsabilidade ilimitada no momento da extinção ou se houve patrimônio transferido). 3. Não se trata de responsabilização patrimonial dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica, e sim da fixação da responsabilidade dos sucessores, nos limites do patrimônio transferido. 4. O pedido de sucessão processual não se confunde com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, anteriormente rechaçado, razão pela qual não há se falar em caráter meramente protelatório dos embargos declaratórios. Multa afastada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1759462, 07259032420238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. PRECLUSÃO PRÓ JUDICATO. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA REGUALRMENTE EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VONLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE EQUIPARA À MORTE DA PESSOA NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDEDE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Uma vez extinta a pessoa jurídica, com ela se extingue sua personalidade, o que afasta o interesse jurídico no pedido de desconsideração da personalidade jurídica já inexistente, cabendo à parte interessada valer-se do instrumento processual adequado para chamar ao processo os sucessores da sociedade devedora. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1875418, 07035660720248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 202013963 dos autos originários